Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705217-54.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMEIRE ARRUDA BEGROW APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Baixem os autos em diligência ao Juízo de origem a fim de que seja exercido o juízo de retratação, consoante o art. 485, § 7o, do CPC. Brasília, DF, em 09 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator